Tribunal: TJPA
Processo: 0818968-78.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818968-78.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0818968-78.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DANILO OS REIS MACÊDO.

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 3
º
, INCISO II, DO CPB. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA DE CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA CAPAZES DE JUSTIFICAR A
PERSECUTIO CRIMINIS
. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 41, DO CPP. PACIENTE PRONUNCIADO NO DIA 18/09/2023, OCASIÃO EM QUE OS
PLEITOS DE NULIDADE LEVANTADOS PELA DEFESA FORAM DEVIDAMENTE APRECIADOS POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA REFEREIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia. Não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura esse reconhecimento, embora tal compreensão não implique, de logo, em aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, pleitos de nulidade levantados pela defesa foram devidamente apreciados por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, realizada no dia 18/09/2023;

2. Ordem conhecida e Denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 11 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Danilo dos Reis Macêdo, em favor do paciente WELLINGTON DE JESUS SANTOS, pronunciado em 01/12/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Penal nº 0800165-66.2023.8.14.0123.

O impetrante aduz, que houve quebra da cadeia de custódia, pois, a exordial acusatória não relata qualquer prova técnica ou pericial, sendo abalizada exclusivamente em provas testemunhais. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, com a retirada de todas as provas decorrente da violação da cadeia de custódia, precisamente: áudios, mensagens de texto, suposto georreferenciamento, fio ou corda, devendo ser proibido em plenário do júri a citação de tais elementos.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 17290390 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 17338555 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, em decorrência de que as alegações do impetrante dizem respeito somente à matérias que demandam reexame de provas (Doc. Id. nº 17499369 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que 20/01/2023, por volta das 20H40, na rua Central (rua do polo pesqueiro), Vila Tucuruí, cidade de Novo Repartimento, Estado do Pará, a vítima SIDCLÉIA SAMIRA VERAS SANTOS, foi encontrada sem vida em sua residência, inicialmente suspeitava-se de “suicídio”, contudo, após a conclusão das investigações realizadas pela Polícia Civil conclui-se que SIDCLÉIA SANTOS foi vítima de latrocínio, crime praticado pelo paciente, amigo íntimo da ofendida.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 00160/2023.100078-5, o coacto compareceu na Delegacia de Polícia Civil da comarca anteriormente mencionada para relatar o “'suicídio” de sua amiga SIDCLÉIA SANTOS, no relato o paciente afirmou juntamente com Yasmim “Pépa”, que no dia dos fatos foram até a casa da vítima e a encontraram enforcada na área dos fundos de sua residência, na ocasião SIDCLÉIA SANTOS estava com uma corda envolta de seu pescoço e a outra extremidade da corda presa a uma madeira no telhado da casa.

Ainda no Boletim de Ocorrência o paciente narrou que diante da situação pediu ajuda para 02 (dois) vizinhos a fim de cortarem a corda que prendia o corpo da vítima, pois acreditavam que ainda estaria com vida, e assim sendo lhe prestarem socorro, porém no momento que retiraram as cordas a vítima não estava mais respirando.

Em contexto que inicialmente levava a crer se tratar de suicídio, no entanto posteriormente verificou-se que a motocicleta da vítima, havia sido vendida pelo coacto por valor muito aquém do que realmente valia, tendo recebido dinheiro via transferência bancária na modalidade PIX em conta de seu tio, a qual era movimentada pelo paciente.

Eis os fatos.

DA VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA

A impetração argui suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, entretanto, qualquer incursão mais aprofundada nessa seara acarretaria aprofundado mergulho no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do
Habeas Corpus
, mais apropriada e necessária no desenrolar da instrução da ação penal, oportunidade na qual a defesa poderá arguir todos os pontos que entender oportunos para afastar a imputação e ser apreciada pelo juízo, outrossim, no dia 18/09/2023, ocorreu a prolação da sentença de pronúncia, e, qualquer descontentamento contra a referida sentença deverá ser guerreada em recurso próprio.

Alega também suposta violação ao contraditório e ampla defesa, diante da existência de nulidades processuais, como a quebra da cadeia de custódia, considerando que a autoridade policial não preservou o local do crime nem contactou peritos para coletar as provas imprescindíveis, sequer foi encontrado as vestimentas que a vítima usava nem se pode atestar qual instrumento do suposto homicídio (corda ou fio). Portanto, o suposto instrumento do enforcamento deve ser retirado dos autos.

O laudo de necropsia foi realizado quando a vítima já havia sido enterrada há vários meses.

Outrossim, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora consta que:

[...]a) Trata-se de Ação Penal que noticia a suposta prática do delito de latrocínio cuja autoria é imputada ao acusado, ora paciente, Wellington de Jesus Santos pois segundo narra a vestibular acusatória a vítima teria sido no dia 20/01/2023 encontrada sem vida suspensa por uma corda presa em seu pescoço em contexto que inicialmente levava a crer se tratar de suicídio, no entanto posteriormente verificou-se que a motocicleta da vítima, havia sido vendida pelo acusado no fatídico dia e que esta apresentava no dia 19/01/2023 sinais de que havia sido dopada, que o acusado havia mentido ao afirmar que não havia se encontrado com a vítima na data dos fatos, que o referido teria vendido a motocicleta da vítima por valor muito aquém do que realmente valia, tendo recebido dinheiro via transferência bancária na modalidade PIX em conta de seu tio, a qual era movimentada pelo acusado, que o acusado laborava como técnico de enfermagem andando sempre com uma bolsa de injetáveis, que o acusado no dia dos fatos teria pedido a testemunha Milany Iachi Salame, a qual trabalha na UBS, remédio Rivotril gotas (Clonazepan), que o acusado possuía dívida com a tia dele e teria alienado a motocicleta da vítima para saldar a mencionada dívida.

b) A medida constritiva fora determinada após acolhimento do pedido da autoridade policial tendo inicialmente sido decretada sua prisão temporária, a qual posteriormente foi convertida em prisão preventiva em razão da necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

c) O Paciente é tecnicamente primário.

d) A medida constritiva foi efetivada no dia 25/01/2023.

e) O feito se encontra com a instrução finalizada, inclusive tendo sido proferida sentença de pronúncia em 01/12/2023 (Id. 103054451).

f) Insta salientar que os pleitos de nulidade levantados pela defesa foram devidamente apreciados por ocasião da sentença de pronúncia e ainda se encontram no prazo cabível para impugnação pela via recursal adequada conforme Código de Processo Penal.

g) No tocante a arguição de ausência de preservação do local do crime há de se pontuar que se trata de argumento inédito que não foi suscitado neste juízo, inclusive sequer nas alegações finais da defesa, bem como que a comunicação da morte da vítima às autoridades policiais foi realizada pelo próprio acusado como sendo suicídio, o que levou prima facie a polícia judiciária a traçar essa linha de investigação até perceber a existência de possíveis mentiras e contradições nos depoimentos do ora paciente, ocasião em que passou a investigá-lo e constatou que em verdade se tratava de crime, o que levou a realização de pedido de prisão temporária e posteriormente quebra do sigilo telefônico e bancário do acusado no bojo dos autos 0800067-81.2023.8.14.0123. Desta feita, aparentemente não houve solicitação de levantamento do local do crime, porque o caso foi inicialmente comunicado pelo próprio paciente que foi relator do Inquérito Policial, como sendo suicídio. h) Impende mencionar que no processo que tramita nesta comarca já foi prolatada sentença de pronúncia de maneira que eventual insatisfação contra a decisão judicial de 1ª instância deveria ser combatida por meio do recurso adequado, qual seja o Recurso em Sentido Estrito, logo a utilização do remédio heroico in casu se reveste de nítido caráter de sucedâneo recursal ao arrepio do entendimento hodierno do Pretório Excelso e da Corte Cidadã (ex vi do HC 557.865/SP, rel. min. Joel Ilan Paciornik, 5ª turma, votação unânime, DJe 13.05.20 e AgRg no HC 389.528/PR, rel. min. Sebastião Reis Júnior, 6ª turma, DJe 07.04.17). i) Quanto a alegação de que o laudo tanatoscópico da vítima teria sido realizado de forma indireta quando a vítima já havia sido enterrada há vários meses informo que pela leitura atenta da referida perícia constato que referido meio de prova foi realizado no dia 20/01/2023, no entanto somente foi concluído pelo perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em 13/09/2023, isto é, a perícia em si foi realizada tão logo ocorreu a comunicação da morte da vítima, conforme Id. 100890234.[...]

Destarte, não se encontrando nos autos elementos que demonstrem cabalmente a violação à cadeia de custódia, ou o prejuízo causado pela sua suposta violação, de modo a invalidar a prova e tornar inviável o exercício da ampla defesa e do contraditório, também inviável se afigura esse reconhecimento, embora tal compreensão não implique, de logo, em aval deste Tribunal à validade e à eficácia probante, pleitos de nulidade levantados pela defesa foram devidamente apreciados por ocasião da prolação da sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
data vênia
ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 11 de março de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/03/2024